Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
A hipótese é de Apelação contra sentença proferida pelo juízo da comarca de Goiatins-TO, nos autos da ação previdenciária no. 0003008-19.2018.827.2720, ajuizada por MARAIZA RAMALHO SILVA e outros em face do INSS. Conforme certidão da 6a Turma Cível, a parte que figura no polo ativo, qual seja, SILVALENE PEREIRA DE SOUZA, é servidora do Tribunal de Tocantins, ou seja, sequer ostenta a qualidade de apelante. Assim, determino o cancelamento da distribuição, com o envio de cópia dos autos aos respectivos procuradores das partes do processo originário.